Tribunal: TJDFT
Processo: 0736041-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736041-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO EUGENIO DINIZ ALMEIDA AGRAVADO: MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA, MERU VIAGENS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Francisco Eugênio Diniz Almeida, em face da r. decisão (ID 206219341, na origem) que, nos autos da Ação de Execução ajuizada em desfavor de MKS Gestão de Resíduos Ltda e Outra, determinou que se aguardasse o trânsito em julgado dos Embargos à Execução no 0720440-35.2022.8.07.0001. Nas razões recursais (ID 63400182), o Agravante alega, em síntese, que não há qualquer fundamento para manter o prosseguimento da execução obstado, tendo em vista que o acórdão que cassou a sentença que havia julgado procedentes os embargos à execução não mais comporta interposição de recurso com atribuição de efeito suspensivo. Aduz que a medida gera prejuízos ao Exequente e possibilita o esvaziamento patrimonial do Agravado, que deve mais de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e possui diversos processos ajuizados em face dele. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o regular prosseguimento da execução. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Destaco, de início, que os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar da plausibilidade do direito na hipótese, os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Dessa forma, não se evidencia o perigo de dano alegado pela parte Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator